Tribunal: TJDFT
Processo: 0038487-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE SOBRE IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. OCUPAÇÃO POR MOVIMENTO SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MELHOR POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel localizado no Distrito Federal, ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A autora sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde a década de 1970, tendo sido vítima de esbulho. Alega ainda violação à autoridade de acórdão anterior e à segurança jurídica. Requer a reforma da sentença para a concessão da tutela possessória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora exerce posse legítima sobre bem público dominical e se houve esbulho possessório praticado pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ocupação por centenas de famílias vulneráveis e da intenção do Poder Público de promover a regularização fundiária da área, deve prevalecer a função social da propriedade e a “melhor posse”.
III. Razões de decidir
3. O imóvel litigioso, embora alvo de controvérsia registral entre União e Distrito Federal, é bem público, o que não impede a posse privada, mas sujeita a disputa à análise da “melhor posse”, conforme interpretação consolidada da jurisprudência.
4. A função social da propriedade, prevista constitucionalmente, deve prevalecer nas hipóteses em que o bem público se encontra ocupado por centenas de famílias carentes, com anuência do Poder Público e perspectiva de regularização fundiária.
5. A ocupação por integrantes de movimento social voltado ao direito à moradia, embora originada sem autorização formal, deve ser levada em conta, sobretudo diante da inércia da autora em efetivar a liminar concedida e do agravamento da situação fática com o passar dos anos.
6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, além de considerar os impactos sociais da eventual remoção de 600 famílias de área pública.
7. O acórdão anterior invocado pela autora refere-se a processo distinto e não possui efeito vinculante sobre a presente ação, que possui réus diversos e contexto fático diferenciado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII; 6o, caput; 182, § 2o. CPC/2015, arts. 561, 98, § 3o, e 85, §§ 1o e 11. LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 226.803/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 27.04.1999.